Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-87.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016728-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (RECORRENTE), GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 064.057.501-32 (RECORRENTE), DOUGLAS MARLON DE ALCANTARA - CPF: 015.569.461-80 (VÍTIMA), ROBSON PEREIRA BONFIM - CPF: 020.081.751-54 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA E PORTE DE ARMA DE FOGO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE NULIDADE DE PARTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – UTILIZAÇÃO PELA MAGISTRADA DOS ELEMENTOS REPUTADOS ILÍCITOS PELA DEFESA – ANÁLISE DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO – QUESTÕES PREJUDICADAS – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

O exame de tese defensiva referente à nulidade de prova acostada ao feito é providência necessária e que deve ser adotada pela magistrada sentenciante antes da análise do mérito da ação penal, já que o eventual acolhimento da tese impede a utilização dos referidos elementos de informação.

Constatada a ausência de fundamentação,
a decisão de pronúncia deve
ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se de modo individual e fundamentadamente a alegada ilicitude das provas produzidas, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa dos acusados
Daniel de Oliveira Sousa
e
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 0000185-88.2015.8.11.0015, código 220880, pronunciou o primeiro réu pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e a segunda acusada pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, determinando que sejam eles submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

Nas inclusas razões recursais, a defesa postula, inicialmente, o reconhecimento da nulidade de parte das provas acostadas ao feito, aduzindo que no momento da prisão os policiais militares acessaram o aplicativo de mensagens do celular de um dos acusados e extraíram uma mensagem na qual o réu
Daniel
confirmaria a prática de disparos de arma de fogo contra algumas pessoas, sem que existisse prévia autorização judicial, motivo pelo qual a referida mensagem deve ser desentranhada dos autos, assim como as demais provas que dela decorrem.

No mérito, requer a absolvição sumária dos acusados, por entender que não existem provas suficientes a respeito de seus envolvimentos nos delitos narrados.

Alternativamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do crime doloso contra a vida, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, na forma tentada (Ids. 102112994 a 102112998).

O
parquet
apresentou contrarrazões, requerendo o parcial provimento do recurso, apenas para anular a prova decorrente do acesso dos policiais ao aparelho de telefone celular de um dos acusados, mantendo-se a decisão de pronúncia, já que estaria calcada em provas que não decorrem da ilícita (Ids. 102113450 a 102113456).

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida inalterada (Id. 102113458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, deixou de tecer qualquer consideração própria sobre o caso, limitando-se a reiterar as contrarrazões recursais (Id. 102900959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Daniel de Oliveira Sousa
foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, além do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e
Grasimar Rodrigues Espinosa de Campos
foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826.2003 porque, segundo os fatos narrados na inicial acusatória:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 18h, na Rua das Margaridas, 809, Jardim Imperial, em Sinop-MT,
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
, Vulgo "
Magrelo
", agindo com manifesto animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, desferiu disparos de arma de fogo contra Douglas Marlon de Alcantara e Robson Pereira Bonfim, atingindo-os e lesionando-os, somente não provocando a morte deles em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 02h15min, na Rua Joao Pedro Moreira de Carvalho, em Sinop-MT,
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
, vulgo “
Magrelo
, trouxe consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) “trouxinha” com massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas) de substância entorpecente denominada “Cannabis Sativa", vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 02h15min, na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, em Sinop-MT,
GRASIMAR RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS
portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que no dia 24 de dezembro de 2014, por volta das 18h, o indiciado
DANIEL
se dirigiu até a residência das vítimas Douglas e Robson, localizada na Rua das Margaridas, 809, Jardim Imperial, em Sinop-MT, conduzindo um veículo marca/modelo GM Celta, cor preta, placas JQL 1909, com intuito de ataca-las de surpresa com disparos de arma de fogo e mata-las. Relatou-se que as vítimas estavam no portão da residência delas quando foram surpreendidas pelo indiciado
DANIEL
que, agindo com manifesto animus necandi, passou a desferir disparos de arma de fogo contra elas. Constatou-se que o crime de homicídio praticado contra as vítimas somente não se consumou em razão de circunstancias alheias a vontade do indiciado
DANIEL
, visto que Douglas e Robson, apesar de feridos, conseguiram correr e fugir do local, bem como procuraram atendimento médico logo em seguida.

Apurou-se ainda que no dia 26 de dezembro de 2014, policiais militares realizavam diligências pela Rua João Pedro Moreira de Carvalho quando se depararam com o indiciado
DANIEL
conduzindo o veículo utilizado por ele na data anterior e com a indiciada
GRASIMAR
no banco do passageiro, razão pela qual decidiram abordá-los. Relatou-se que em revista pessoal no indiciado
DANIEL
, os policiais lograram êxito em encontrar em posse dele 01 (uma) “trouxinha” de substancia entorpecente denominada “Cannabis sativa", vulgarmente conhecida como maconha, que ele trazia sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Relatou-se também que durante a abordagem os policiais encontraram em poder da indiciada
GRASIMAR
14 (quatorze) munições intactas, calibre .380, bem como uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, série n° GB55406, marca Taurus, possivelmente utilizada pelo indiciado
DANIEL
para perpetrar o crime de homicídio em face das vítimas Douglas e Robson. Restou comprovado que a indiciada
GRASIMAR
não possuía porte da arma de fogo e que estava portando-a, juntamente com as munições, em desacordo com as determinações legais ou regulamentares...”
(Id. 102104479, pp. 2-4).

Ultimada a instrução criminal, a magistrada
a quo
declarou extinta a punibilidade do réu
Daniel
em relação ao delito previsto na lei de drogas, diante da prescrição da pretensão punitiva e, por outro lado, encontrou plausibilidade na acusação no que tange ao demais delitos, pronunciando o citado acusado pelo crime de homicídio, bem como a apelante
Grasimar
pelo delito de porte de arma de fogo.

Por sua vez, a defesa, mostrando insatisfação com a decisão de pronúncia, interpôs o vertente recurso em sentido estrito, postulando o reconhecimento da nulidade de parte das provas acostadas ao feito, aduzindo que no momento da prisão os policiais militares acessaram o aplicativo de mensagens do celular de um dos acusados e extraíram uma mensagem na qual o réu
Daniel
confirmaria a prática de disparos de arma de fogo contra algumas pessoas, sem que existisse prévia autorização judicial, motivo pelo qual a referida mensagem deve ser desentranhada dos autos, assim como as demais provas que dela decorrem.

No mérito, requer a absolvição sumária dos acusados, por entender que não existem provas suficientes a respeito de seus envolvimentos nos delitos narrados.

Alternativamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do crime doloso contra a vida, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, na forma tentada.

Acerca dos argumentos defensivos, inicialmente convém relembrar que nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, de modo que se veda ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os crimes dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude.

Contudo, a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta. Não se pode perder de vista, no entanto, que a fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária ou genérica e nem mesmo com ausência de fundamentação. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

No caso em análise, conforme se observa da sentença contida no Id. 102112980, a julgadora de primeira instância
não enfrentou a tese defensiva relativa à suposta nulidade da prova produzida
a partir do acesso dos policiais militares ao aplicativo de mensagens do celular de um dos acusados, com a consequente extração de mensagem na qual o recorrente
Daniel
teria afirmado ter efetuado disparos contra algumas pessoas anteriormente.

Por outro lado, embora não tenha analisado o pleito defensivo que postulava o desentranhamento da referida prova, utilizou-se também desse elemento de informação para fundamentar a pronúncia do referido réu, aduzindo que os policiais militares informaram em seus depoimentos que realmente havia uma mensagem de texto enviada pelo acusado na qual ele relatava a prática do crime, mensagem esta que está acostada ao feito no Id. 102104482, p. 13.

É cediço que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

A decisão de pronúncia é, portanto, o juízo de admissibilidade da acusação, tanto quanto a decisão que recebe a denúncia, mas difere no fato de que vem após uma instrução definitiva e deve ser necessariamente melhor fundamentada.

A hipótese acusatória deve ter alguma demonstração no sumário da culpa para que possa transitar, e, nesse ponto, cabe ao magistrado, na forma do disposto na
Constituição Federal
e no
Código de Processo Penal
, apontar os elementos indiciários de convicção que suportam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízos de valoração a respeito da prova, mas apontando sua existência e suficiência.

Assim, a questão relativa à admissibilidade da prova é matéria a ser necessariamente apreciada pelo magistrado, inclusive diante da possibilidade de pronúncia do acusado ser fundamentada em outros elementos não decorrentes das provas ilícitas, cabendo ao juiz analisar a licitude do conjunto probatório e, posteriormente, caso conclua pela inadmissibilidade de parte das provas, apreciar o mérito sopesando os elementos oriundos de fonte independente e não derivados da prova ilícita.

Ressalto que a eventual análise da tese diretamente pelo Tribunal de Justiça acarretaria inegável supressão de instância, subtraindo-se ao juízo de primeiro grau a prévia apreciação da matéria.

No caso específico da decisão de pronúncia, o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da decisão:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a ocorrência de deficiência na prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a tese defensiva relativa à nulidade de parte das provas acostadas ao feito.

Com efeito, a decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial em relação à materialidade, aos indícios de autoria e em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Destarte, havendo necessidade do apontamento das provas que permitam a imputação do delito aos acusados, por óbvio, deve haver a prévia análise acerca da admissibilidade das referidas provas, desconsiderando-se aquelas eventualmente tidas por ilícitas, apreciando-se o mérito com base apenas nos elementos produzidos de acordo com o ordenamento jurídico.

Por todo exposto, diante dos graves vícios existentes na sentença, em parcial
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício,
anulo a decisão de pronúncia na íntegra
, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum,
devendo o julgador apreciar previamente a tese defensiva relativa à nulidade das provas para só então enfrentar o mérito da imputação.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022